Tribunal: TJPA
Processo: 0810543-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810543-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO LEAL BRITO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE REGIME ABERTO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. UTILIZAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA COMO FORMA DE FISCALIZAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56, COM PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE N° 641.320 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu
, o apenado cometeu falta grave pelo cometimento de novo delito, s
endo aplicado como penalidade pela ocorrência de falta grave o restabelecimento do regime aberto e como forma de fiscalização condicionou ao uso da monitoração eletrônica.

2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento ao caso concreto das medidas alternativas elencadas pelo STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, ao agravante,
o regime aberto mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de estabelecimento compatível com regime aberto, não havendo qualquer ofensa a forma do cumprimento de pena do artigo 33 e 36 do CP e art. 3º da resolução nº 412 do CNJ.

3. Agravo conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, no período de 27 de março de 2023 a 03 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor do apenado
CARLOS ROBERTO LEAL BRITO
, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penais da Região Metropolitana de Belém, em 17/03/2022 (
Num. 10450406 – pág. 1/3), nos autos de execução nº 0016976-81.2020.8.14.0401 (sistema SEEU),
que diante do reconhecimento da falta grave, condicionou o uso da monitoração eletrônica pelo prazo de 01 (um) ano ao apenado.

Em suas
razões recursais
, (Num
. 10450402 – pág. 1/5), o agravante sustenta que a decisão que impôs a monitoração eletrônica é fundamentada em argumentos inidôneos que de demonstrasse a necessidade da utilização.

Expõe que a permanecem do apenado com o monitoramento eletrônico ofende o art. 33 e 36 do CP e art. 3º da Resolução nº 412/2021 do CNJ.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente agravo em execução, para que seja reformada a decisão agravada no sentido de que seja retirado o monitoramento eletrônico do apenado.

Em
contrarrazões ao recurso
, (Num. 10450405 – pág. 1/6), o agravado se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em
decisão proferida
(Num. 10436420 – pág. 32), o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o
Ministério Público de 2º Grau
, por sua Procuradora de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, ofereceu manifestação sob Num. 11767889 – pág. 1/4, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja revogada a prisão domiciliar concedida ao agravado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Averiguando os autos do sistema SEEU, constato que o apenado se encontrava em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico desde o dia 12/11/2020, sendo impostas condições do artigo 115 da LEP (seq. 32.1), porém no dia 04/01/2022 foi informado pela SEAP (seq. 64.1) ao juízo de execução que o apenado estava custodiado após prisão em flagrante, sendo retirado do sistema de monitoração eletrônica (seq. 65.1), o qual decorreu na instalação do procedimento disciplinar penitenciário (seq. 79.1) no dia 02/02/2022, que foi homologado (seq. 79.1) sendo reconhecida a falta grave, devido ao cometimento de novo delito.

Prosseguindo, o juízo da execução em decisão no dia 16/03/2022 reconheceu o descumprimento das condições do regime aberto pelo cometimento de novo delito, com isso constatou a prática de falta grave.

Insurge-se o agravante contra esta decisão do juízo da Vara de Execução Penais de região Metropolitana de Belém, proferida sob o Num. 10450406 – pág. 1/3, na qual pontuou o juízo
a quo
assim pontuou:

(...) ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo
o caso de DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO COM NOVO DELITO, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto art. 50, V e art. 52 da LEP.

RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CONSIDERANDO, contudo, a juntada de alvará de soltura (mov. 84.3) no bojo do novo processo criminal, torna-se possível mitigar a regra da LEP, de modo que resta suficiente a punição já aplicada, razão pela qual DETERMINO O RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO, cujo cumprimento está necessariamente CONDICIONADO AO USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA EFETIVA INSTALAÇÃO DO APARELHO.

Portanto, o apenado cometeu falta grave como dispõe o artigo 50, V da LEP, qual seja o descumprimento das condições impostas no regime aberto. Sendo aplicado como penalidade pela ocorrência de falta grave o restabelecimento do regime aberto e como forma de fiscalização condicionou ao uso da monitoração eletrônica, pois esta não é pena apenas recurso de supervisão, a qual foi devidamente fundamentada diante da falta grave.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR - VIOLAÇÃO DE PERÍMETRO E DESCARREGAMENTO DA BATERIA - OCORRÊNCIA - FALTA GRAVE - RECONHECIMENTO - NECESSIDADE. Presentes os elementos comprobatórios da violação das condições da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, forçoso o reconhecimento da prática de falta grave e a aplicação de suas consequências legais. V .V.: As faltas graves se referem à possibilidade de restrição de direitos individuais pelo Estado, por isso, aplicável toda a concepção de um conjunto de garantias aplicáveis ao indivíduo no Princípio da Legalidade. É taxativo o rol do artigo 50 da Lei de Execucoes Penais, que prevê as condutas que configuram falta grave. Não é cabível o reconhecimento de falta grave e consequente regressão de regime em hipótese não prevista em Lei.
O reconhecimento da falta grave deve ser proporcional e razoável à conduta do reeducando. Finalidade de não podendo a aplicação de sanções serem fruto de simples operação lógica, mas obedecer às regras da razoabilidade no que tange à necessidade de punição.

(TJ-MG - AGEPN: 10245160047438006 Santa Luzia, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 15/02/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGA EM CASA DE ALBERGADOS. CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte firmou entendimento segundo o qual, “[h]avendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016). 3.
Não há ilegalidade na decisão do Juízo da Execução Criminal que, diante da carência de vagas em unidades prisionais compatíveis com o regime aberto, determina o cumprimento da pena em prisão albergue domiciliar, com a adoção de monitoramento eletrônico
. 4.
O mero uso do equipamento eletrônico, como forma de fiscalizar o cumprimento das obrigações impostas ao sentenciado, não implica qualquer excesso no cumprimento da pena. A alternativa adotada encontra amparo na Lei de Execução Penal (art. 146-B) e é menos onerosa que a execução da pena em casa de albergados, ainda que exija alguma adaptação ou restrição nas atividades profissionais exercidas pelo apenado
. 5. As instâncias ordinárias assentaram que não restou comprovado que o uso do equipamento eletrônico implica prejuízo à saúde do apenado. Desse modo, eventual discordância dessa conclusão demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido.

(STF - HC: 219506 RJ, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258 DIVULG 15-12-2022 PUBLIC 16-12-2022)

Ressalto que, não há óbices à utilização de monitoração eletrônica ao apenado em regime aberto, quando não há vagas ou quando não há estabelecimento prisional adequado para cumprimento de pena, com fundamento no RE n° 641320/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante n° 56 do STF. Vejamos a jurisprudência:

STF – Súmula Vinculante n° 56. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Precedente representativo: Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4.
Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados
: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
(ii)
a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas
; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE n° 641.320, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 11-5-2016, DJE 159 de 1º-8-2016, Tema 423.) (grifei)

Com isso, verifico que o juízo da execução analisou corretamente, pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo ao agravante o regime aberto mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de estabelecimento compatível com regime aberto, não havendo qualquer ofensa a forma do cumprimento de pena do artigo 33 e 36 do CP e art. 3º da resolução nº 412 do CNJ.

Sobre a questão, trago julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO. TESE RECHAÇADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. PARÂMETROS DEFINIDOS NO RE 641.320. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Na hipótese dos autos,
verifica-se que o juízo da execução analisou corretamente o cabimento das medidas alternativas elencadas pelo excelso STF quando do julgamento do RE nº 641.320/RS, deferindo, excepcionalmente, ao agravado, a prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, diante da inexistência de “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere na RMB
. 2. Diante da evidente dificuldade de fiscalização do cumprimento da pena em situações como a em apreço, não há dúvida de que as hipóteses legais de aplicação do sistema de monitoração eletrônica consistem em discricionariedade do juiz, conforme a situação concreta. Precedentes desta Corte. 3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime. (9808829, 9808829, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-14)

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO OU ESTABELECIMENTO PRISIONAL CONGÊNERE. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 56. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. Deve ser mantido o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar, com monitoração eletrônica, quando constatado que o magistrado fundamentou, de modo satisfatório e em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores, a sua necessidade, ante a inexistência da “Casa de Albergado” ou “estabelecimentos congêneres” no Estado do Pará. Inteligência da Súmula vinculante 56 do STF.
” (TJE/PA, 6650829, 6650829, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-05, Publicado em 2021-10-07)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NÃO OBSERVÂNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E INEXISTÊNCIA DE NECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DO USO DO DISPOSITIVO. IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO. RE 641.320 (TEMA 423). SÚMULA VINCULANTE Nº 56. REsp Nº1710674/MG (TEMA 993). ARTIGO 146-B, INCISO IV, DA LEI 7.210/1984. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. UNANIMIDADE. 01 - Não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República) e ao dever de fundamentação das decisões de órgão do Poder Judiciário (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República). Até mesmo porque a necessidade e adequação da monitoração eletrônica, in casu, foram identificadas a partir de jurisprudência sedimentada em torno da ausência de estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que o apenado cumpre pena, correlacionada à previsão legal a respeito desse meio de fiscalização. 02 Recurso conhecido e improvido à unanimidade.” (TJE/PA, 2020.00425638-52, 211.766, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-07)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso concreto.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2023.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 04/04/2023